Tribunal: TJSP
Processo: 1009774-39.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação e adesivo. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c.c. danos morais. Desconto em benefício previdenciário de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação

Ementa:
Apelação e adesivo. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c.c. danos morais. Desconto em benefício previdenciário de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu provido, prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009774-39.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelada/apelante ARLIANI SUELI VERZEGNOSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, prejudicado o da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
2
Voto n.o 20077
Apelação n.o 1009774-39.2019.8.26.0077 - Processo Digital
Comarca: Birigui
Apelantes e reciprocamente apelados (a): Banco BMG S/A e Arliani Sueli Verzegnossi
Juiz (a): Lucas Gajardoni Fernandes
Apelação e adesivo. Cartão de crédito. Ação declaratória de
inexistência de débito com repetição de indébito c.c. danos
morais. Desconto em benefício previdenciário de reserva de
margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de
Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não
configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença
de parcial procedência reformada. Recurso do réu provido,
prejudicado o da autora.
Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos contra a
sentença de fls. 106/108, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito com
repetição de indébito c.c. danos morais, proposta por Arliani Sueli Verzegnossi contra
Banco BMG S/A, para condenar o réu ao pagamento, em dobro, da quantia correspondente
ao total dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica
de empréstimo sobre a reserva de margem consignável, corrigido pela tabela deste Tribunal
de Justiça, desde a data da sentença, e com juros de mora de 1%, a partir da citação.
Mencionada decisão ainda deferiu tutela de urgência para determinar que o réu cesse os
descontos no benefício previdenciário da parte autora, como também autorizou a
compensação entre o valor da condenação e o valor transferido pelo réu em favor da parte
autora comprovado nos autos. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada a arcar com metade do valor das custas e despesas processuais, assim como com
os honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% sobre o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
3
proveito econômico obtido, observada a gratuidade deferida à autora.
Inconformadas, ambas as partes recorrem.
O réu apela aduzindo, em síntese, sobre a inexistência de falha na
prestação do serviço. Pontua que diferentemente do que quer fazer crer a parte contrária os
descontos realizados referem-se ao cartão de crédito contratado. Explica que a autora
reconhece que realizou a contratação de um serviço perante o banco/apelante, tratando-se
esta contratação de celebração dos cartões de crédito consignados n° 5259.0597.2751.2111
e 5259.2205.6872.2111, com autorização para descontos em folha de pagamento, por meio
do qual realizou o desbloqueio e os utilizou para a realização de saques nos valores R$
1.510,86, R$ 154,61, R$ 107,82, R$ 98,90, R$ 92,55, cujos valores foram depositados em
conta de titularidade da autora. Defende a legalidade do contrato de cartão de crédito
consignado celebrado. Discorre a respeito do não cabimento de sua condenação à repetição
em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC. Requer o provimento do recurso para que
os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes (fls. 110/115).
A autora apela adesivamente sustentando, em síntese, que faz jus à
indenização por dano moral, em decorrência dos transtornos causados. Menciona que nunca
pactuou qualquer tipo de contrato com o réu e que restou demonstrada a ilegalidade da
atitude dele, em promover os descontos direito em seu benefício previdenciário. Menciona
que esperar que ocorra a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito é esperar
pelo que os males que a afetam sejam demasiadamente quase que irreversíveis. Defende a
ocorrência de dano moral in re ipsa, indicando como valor indenizatório a quantia de R$
39.920,00. Ressalta ainda que a condenação em montante inferior ao postulado de
indenização por dano moral não implica em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula
326 do STJ. Requer o provimento do seu recurso para que seja o réu condenado ao
pagamento de indenização por danos morais, além da integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios (fls. 125/135).
Recursos tempestivos e somente o do réu preparado. Anotada a
concessão da gratuidade processual à autora (fls. 58 e 116/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
4
A autora apresentou contrarrazões (120/124) e, de outro lado,
certificado o decurso de prazo sem que o réu apresentasse as suas (fls. 138).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa a ação sobre declaratória de inexistência de débito com
repetição de indébito c.c. danos morais, na qual a autora afirma que é possuidora do
benefício previdenciário n.o 133470691-0 e que em meados de janeiro de 2019, ao realizar
consulta em seu extrato do INSS, notou desconto em seu benefício, a título de reserva de
margem consignável (n.o 11573487), consistente à contratação de cartão de crédito com
inclusão em 03.02.2017, no valor de R$ 65,93. Salienta que nunca realizou qualquer
negociação com o réu e que tentou solucionar administrativamente a questão sem sucesso.
Requer a declaração de nulidade das cobranças realizadas indevidamente; condenação do
réu à repetição em dobro, o que totaliza a quantia de R$ 4.417,44; além do pagamento de
indenização por danos morais, no valor corresponde a 40 salários mínimos (fls. 01/20).
A r. sentença recorria, respeitada a convicção do juízo de origem,
deve ser reformada.
Em primeiro lugar, em se tratando de fato negativo (no caso a
autora afirma que não reconhece o débito imputado pelo réu), o ônus da prova é de quem
afirma a existência da contratação e os efetivos débitos e não de quem nega. É este o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar
sobre a colisão entre fato negativo e positivo:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
5
AGRAVO IMPROVIDO.
1. [...]
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem
afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem
afirma um fato negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe
30/11/2009).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
CERTIDÃO
DE
INTIMAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FORMALISMO
EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. MEIO DIVERSO DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência
de intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a
produção de prova diabólica, de dificílima produção. Diante da
afirmação de que os agravados somente foram intimados acerca
da decisão originalmente recorrida com o recebimento da
notificação extrajudicial, caberia aos agravantes a demonstração
do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
16/08/2010).
E, no caso dos autos, o réu comprovou a origem dos débitos.
Isso porque, apesar de a autora afirmar que não contratou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
6
réu o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e ele não ter juntado
contrato nos autos, o fato é que ela não nega especificamente que tenha utilizado dos valores
de R$ 1.510,86 (fls. 81), R$ 98,90 (fls. 82), R$ 92,55 (fls. 83), R$ 61,50 (fls. 84), R$ 107,82
(fls. 85) e R$ 154,61 (fls. 86), os quais foram a ela disponibilizados de modo que, após a
utilização das mencionadas quantias, não é razoável a negativa do pagamento dos
empréstimos.
Destaca-se que o primeiro empréstimo firmado entre as partes data
do ano de 2015 (fls. 76), tendo a autora apresentado sua insurgência apenas em 2019, não
sendo crível a alegação de que ignorava os termos da contratação após longo período de 4
anos de descontos em seu benefício previdenciário e realização de diversos outros saques
complementares.
Ressalte-se, ainda, que pela análise dos documentos de fls. 28/56 a
autora já havia realizado diversos contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser
pessoa inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que a contratação é hígida, tendo sido
celebrada por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade. Não restou
comprovado nos autos qualquer vício de consentimento a justificar a nulidade do contrato
firmado entre as partes.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS"
Empréstimo consignado - Cartão de Crédito

Reserva de Margem Consignável (RMC) Autora celebrou, com a
instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício
previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem
consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão
de crédito Sentença de improcedência Insurgência recursal da
autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora
(art. 373, II, do CPC)- Contratação comprovada
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
7
mantida RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1025659-67.2019.8.26.0506; Relator ANA
CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito Privado; j.
02/03/2020)
“BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável e
inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
Sentença de parcial procedência Cartão de crédito consignado
com autorização para desconto em benefício previdenciário
(RMC) Alegação de abusividade na contratação por ausência de
informação, e venda casada
Pretensão de empréstimo
consignado e não de cartão de crédito Documentação exibida
pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas,
autorização de desconto em folha de pagamento, forma da
evolução do débito e comprovação de crédito em conta bancária
via TED Regularidade diante da Lei 13.172/2015 e IN INSS
28/2008
Vício de vontade não caracterizado
Ação
improcedente
Sentença substituída
Ônus do decaimento
adequados Recurso provido.”
(Apelação Cível 1006101-85.2019.8.26.0223; Relator JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 28/01/2020)
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito,
haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o
exercício do seu regular direito de credor.
Além disso, o reconhecimento dos danos morais em favor da
autora, nessa hipótese, significa verdadeiro meio de obtenção de vantagem indevida. O dano
moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de
dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja
lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento, o que não se
verificou no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
8
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO
FILHO, em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a
edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato
constitutivo de seu direito”.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS também tece considerações a
respeito do ônus da prova e do fato constitutivo do direito da autora:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato
constitutivo de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (art. 333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do
autor, cujo reconhecimento com as respectivas consequências é
materializado no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu
determinada importância em dinheiro e o prazo do contrato já
expirou, sem o pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus
de provar o contrato e a expiração do prazo que revelam seu
direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de
contrato, mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do
que decorre de responsabilidade por infração contratual, ou por
ato ilícito. Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação,
porque o réu infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o
autor pretende responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como
causador, por exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
9
dano, deverá provar o fato, a culpa e o dano.” (Manual de Direito
Processual Civil, Volume 1, 12a edição, Editora Saraiva, páginas
509/510).
Assim, diante da demonstração de que o réu agiu no seu regular
direito, e ausentes os requisitos da configuração do ato ilícito, para a caracterização da
responsabilidade civil, eis que necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente, bem
como do nexo causal, não há como imputar-lhe a obrigação indenizatória.
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação
de cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de
improcedência do pedido:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de
Crédito Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento
automático do UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da
fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
10
conclusão adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos
concretos. No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de
remessa dos autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte,
porque o projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada
não poderia ter sido conhecido, porque referida decisão
interlocutória jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar
expedida por esta Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR
e a subsequente prolação de sentença de mérito, julgando
improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único
contratante do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o
pedido formulado era incompatível com a via judicial eleita ou
que o Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a
causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento
do Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990
(CDC),
acabou
por
dispensar
tratamento
discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da
população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
11
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível
falar, assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público
não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios
sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele
proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder
referidos honorários para outra instituição.
12. Recurso especial provido.”(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
“PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM
O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A
RECURSO
ESPECIAL
PENDENTE
DE
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS
NoS
634
E
635/STF.
MITIGAÇÃO
EM
HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS.
BANCÁRIO.
CARTÁO
DE
CRÉDITO
DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA
DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR
RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO
DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA.
EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS
FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI No
10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas
nos 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de
conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
12
ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que
reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se
comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente
suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza
o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é
repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da
fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob
pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo
devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica
sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na
conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até
que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer
tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta
corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do
pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira.
Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a
cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que
neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do
valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só
existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do
mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral
do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o
cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
13
crédito consignado.
Liminar
deferida.”
(MC
14.142/PR,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.681 - SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de
demonstração da afronta aos dispositivos legais arrolados e da
incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão
recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício
previdenciário.
Contratação
comprovada
pela
instituição financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto
com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou
ofensa ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou,
em síntese, que deveria ter sido reconhecida a existência do vício
de consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação
entre as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações
vitais ao mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-
STJ fl. 174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
14
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de
que o recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma
de cartão de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem
como cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque
autorizado realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls.
92). Acresça-se ainda, que, além de o termo de adesão
expressamente fazer menção à contratação de cartão de crédito
consignado, verificam-se discriminadas as taxas e encargos
existentes no serviço a ser prestado, bem como o valor consignado
para pagamento do mínimo indicado na fatura, sendo incabíveis,
portanto, as alegações de que desconhecia que o crédito seria
cedido na forma de cartão de crédito. O contrato firmado entre as
partes ocorreu de forma livre e consciente, não havendo, portanto,
que se falar em prejuízos causados ao autor, seja de ordem
material ou moral. Ademais, houve aproveitamento do crédito
fornecido, conforme se verifica do comprovante de saque juntado
pelo réu (fls. 92), que o autor confessou ter efetuado (fls. 71).
Consigne-se, por oportuno, que o autor limitou-se a alegar
desconhecimento na forma de concessão do crédito e nada trouxe
de modo a comprovar suas alegações ou afastar a validade dos
documentos produzidos, de modo que carece a mera alegação de
desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta claro,
portanto, que não há embasamento para o acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
15
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais,
uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e
dos descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa
maneira, a revisão de tal entendimento a fim de concluir pela
existência do vício do consentimento indicado pelo recorrente
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PROVISORIEDADE. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de
Justiça, a quem compete o exame definitivo, não estando esse
sujeito aos argumentos daquela decisão agravada" (AgInt no
AREsp 1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017).
Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados
pela recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido,
seria necessário reexame da prova dos autos e interpretação das
cláusulas ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos
termos das súmulas mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
16
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
além de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos
termos definidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado
da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas
tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória
que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009774-39.2019.8.26.0077 - GAS
17
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o
do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)”
Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser provido para que
os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Deverá a autora, em consequência, arcar
com o pagamento integral das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa (vc = R$ 44.337,44 - fls.
20), observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Prejudicada a análise do recurso da autora, diante do resultado do
julgado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do réu,
prejudicado o da autora.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura digital)